Tribunal: TJES
Processo: 5021546-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021546-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES MELO ALVES
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO E ESTORNO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5021546-54.2024.8.08.0012

Recorrente: MARIA DE LURDES MELO ALVES

Recorrido: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados no id. 13973013, defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido autoral, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de prejuízo moral suportado pela autora.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

In casu,
restou incontroverso nos autos que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do seguro denominado “FGTS PROTEGIDO” pela autora.

No entanto, a parte requerida comprovou que efetuou o cancelamento do indigitado serviço após reclamação administrativa feita pela requerente, bem como efetuou o reembolso dos valores descontados da conta bancária da autora.

Assim, apesar da falha na prestação de serviços com a vinculação da requerente a um serviço não contratado, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral, já que a sua solicitação administrativa fora de pronto atendida pela parte requerida.

Nesse sentido, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] a autora não apresentou elementos suficientes que comprovem que a situação tenha gerado um impacto significativo em sua integridade moral ou emocional. A alegação de fraude, embora grave, foi contestada pela ré, e a devolução dos valores cobrados afasta qualquer prejuízo patrimonial ou situação que pudesse agravar o desconforto da autora
”
(id. 13453078, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DE LURDES MELO
ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)